Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc... Conforme determinado na decisão liminar (ID 43317990 - Pág. 2), encaminho os autos à Secretaria para que retifique a autuação e a distribuição, passando a constar a cessionária “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II” como Agravante, diante da sucessão processual verificada no feito. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator